Tribunal: TJPA
Processo: 0003340-87.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003340-87.2016.8.14.0013

APELANTE: SAMUEL PAIXAO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0003340-87.2016.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: SAMUEL PAIXÃO DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
RECEPTAÇÃO. APELANTE CONDENADO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
l.

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal, impõe-se o
reconhecimento da
extinção da punibilidade
ante a fluência do prazo prescricional,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110, parágrafo primeiro, todos do Código Penal.

2
. Declarada a prescrição retroativa da punibilidade do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Samuel Paixão de Sousa,
por intermédio do defensor público
Guilherme Israel Kochi
Silva, irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o
condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto, convertendo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,

nos termos do artigo 44, §4°, do Código Penal, com a consequente suspensão da execução da pena, pelo período de 02 anos, pela prática delitiva tipificada no art. 180, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. decisão do MM. Juiz de piso.

Em suas razões a defesa requer a

extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição da pena em concreto e alternativamente a absolvição por atipicidade da conduta, o perdão judicial, o redimensionamento da pena imposta e a redução da pena de multa fixada
(PJe ID nº 13178579)
.

O dominus litis
, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando, em resumo, que a pretensão punitiva contra o Apelante, quanto a prática do crime descrito no art. 180, caput, do CPB encontra-se prescrita, visto que transcorreu mais de 06 (seis) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, devendo ser declarada extinta a punibilidade do réu quanto a prática em razão do advento da prescrição, nos termos do art. 107, IV do CPB
.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça, se manifesta pelo conhecimento do recurso, pois atendidos os requisitos de sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, V e 110, §1º, todos do CP, restando prejudicada a análise das demais alegações constantes no presente apelo.

É o relatório.

Ao Revisor.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Juiz Convocado

Relator

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A preliminar suscitada nas razões do recurso merece ser provida.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 02(dois) anos de reclusão e 100(cem)dias multa, convertida em
restritiva
de direito e consequente suspensão da execução, pelo período de 2(dois)anos, cuja prescrição ocorre em 04(quatro)anos, conforme estabelece o art.109, inciso V, do CPB.

Como destacado nas contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de 1º grau, e pelo Procurador de Justiça quando exarou o seu parecer, restou transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerando que a pena fixada na sentença é de dois anos, portanto, operando-se, consequentemente, pelo decurso do prazo prescricional em
04 anos
.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, a reprimenda não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.
II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 –
grifei
)
.

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 07.06.2016 (PJe ID nº 13178551) e a sentença condenatória publicada em 28.11.2022 (PJe ID nº 13178571) com trânsito em julgado para a acusação em 13/12/2022 (PJe ID 13178581), verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, 06 (seis) anos, 06 (seis) meses, 06 (seis) dias.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para conhecer do recurso e nos termos doa art. 107, IV, 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal,
decretar a extinção da punibilidade do recorrente

Declaro extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição, nos termos da fundamentação, restando prejudicado o mérito do recurso. É como voto.

Belém (PA), 09

de abril de 2023.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Juiz Convocado

Relator

Belém, 10/05/2023